Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO CONJUGAL. NOIVADO. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA EM PERÍODO FUTURO.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CF, art. 226, §3o, c/c a Lei 9.278/96, art. 1o, c/c o CC, art. 1.723).
2. Segundo se apura do depoimento pessoal dos envolvidos e dos testemunhos prestados, as partes mantiveram apenas um longo e ostensivo noivado em período anterior ao casamento, em que assumiram o compromisso de, futuramente, constituírem uma família, o que não enseja união típica de relacionamento conjugal, o qual somente se efetivou com a celebração do casamento.
3. Considerando que os documentos apresentados e as testemunhas arroladas não foram aptos a confirmar os predicados e o interstício da convivência marital alegada, está correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.
4. Apelação desprovida.